Tribunal: TJES
Processo: 5008945-78.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-78.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4717722) que julgou improcedente a pretensão deduzida por ausência de provas de que o requerente, efetivamente, utilizasse os serviços de água e esgoto ao tempo do rompimento da barragem de Fundão.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a existência de prova do alegado dano moral, porquanto teria juntado carteira de trabalho que atesta residia no Município de Colatina ao tempo do ocorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal, id. 4717727.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da prefacial a narrativa de que o autor reside no Município de Colatina no ano de 2015 e em razão do rompimento da barragem da empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A do complexo de Fundão (Mariana/MG), o abastecimento da água captada do rio atingido pelo desastre ambiental teria sido suspenso, pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, embora não se desconheça a existência de julgados proferidos por este Colegiado Recursal, em especial IRDR que reconhece a existência de lesão moral presumida decorrente da interrupção do fornecimento de água por conta do rompimento da barragem de Mariana, a hipótese dos autos revela que a improcedência decorreu da ausência de prova de que o autor/recorrente, efetivamente, residia em local atingido pela falta d’água ao tempo do ocorrido, o recorrente deveria ter juntado fatura da concessionária de água, a fim de demonstrar que, de fato, permaneceu sem água durante o período alegado, contudo, o recorrente ateve-se a alegar que residiria no Município de Colativa e esta circunstância teria lhe causado danos morais, tese que se rejeita.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)